Tribunal: TJBA
Processo: 0534021-34.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0534021-34.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Ação de Procedimento Comum Cível ajuizada por ALAN DOS ANJOS PEREIRA, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em face do MUNICÍPIO DE SALVADOR, com pedido de concessão de gratuidade no transporte coletivo urbano, extensível ao acompanhante, em razão de deficiência mental e hipossuficiência econômica, cumulada com pedido de tutela provisória. A sentença julgou procedente o pedido, assegurando o benefício pleiteado e fixando honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no percentual mínimo legal de 10% sobre o valor da causa (R$2.811,00). A Defensoria interpôs apelação, pleiteando a majoração da verba honorária com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, sob alegação de que o valor fixado é irrisório e incompatível com a complexidade da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, diante do valor ínfimo atribuído à causa e do caráter inestimável do direito tutelado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação equitativa dos honorários quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico inestimável, desde que observados os critérios do § 2º do mesmo artigo, especialmente em demandas de relevância social, como no caso de gratuidade no transporte para pessoa com deficiência. 4 - A verba honorária arbitrada em R$281,10, correspondente a 10% sobre o valor da causa, mostra-se irrisória e desproporcional ao trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública, que atua em defesa de direito fundamental de hipossuficiente. 4 - A jurisprudência reconhece que a atuação da Defensoria Pública em face de ente municipal afasta a hipótese de confusão patrimonial, sendo devidos os honorários sucumbenciais (STJ, Súmula 421). 5 - A fixação equitativa em R$3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e remuneração digna pelo serviço prestado, respeitando as balizas legais e a jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Recurso provido. Tese de julgamento: 1 - A Defensoria Pública faz jus à fixação de honorários advocatícios por equidade, quando o valor da causa for irrisório e o bem jurídico tutelado ostentar caráter inestimável. 2 - A atuação da Defensoria Pública contra ente municipal não configura confusão patrimonial, sendo cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3 - A fixação de honorários por apreciação equitativa deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, especialmente a relevância social da causa e o zelo profissional. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; LC n. 80/94, art. 4º, XXI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 421; TJ-BA, Apelação Cível nº 0365993-45.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 21.11.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06